Tribunal: TJES
Processo: 5000279-68.2021.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-68.2021.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENY CAETANO MATIELI
RECORRIDO: VIVO S.A. e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5000279-68.2021.8.08.0032

Recorrente: LENY CAETANO MATIELI

Recorridos: VIVO S.A., BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
.
RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE
PREPARO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

O recurso inominado foi interposto em 25/10/2022, pela parte autora.

Intimada para apresentar, sob pena de indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, elementos concretos que permitam balizar o juízo de proporcionalidade entre receita e despesas da parte interessada, manteve-se inerte. Outrossim, a recorrente não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas componentes do preparo, nas quarenta e oito horas seguintes.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “
O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva
(art. 42, §1°, da Lei n. 9.099/95)”.

Diante dessas considerações,
declaro a deserção do recurso e dele não conheço
. Condeno a recorrente ao pagamento das despesas do processo e de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, à luz do art. 55, da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr.
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
-
Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, não conhecer do recurso inominado, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)